Tribunal: TJSP
Processo: 1003681-32.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Cerceamento de defesa não configurado – Negativa de contratação de empréstimo com desconto em benefício previdenciário – Regularidade da pactuação não comprovada – Inexigibilidade reconhecida - Repetição do indébito – Cabimento, na forma simples – Dano moral caracterizado - Fixação em R$ 10.000,00 que se mostra de rigor – Recurso provido.*